Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO AO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.
1. É nula a decisão agravada que indefere o pedido de cumprimento de sentença, sob a alegação de que houve inovação após o trânsito em julgado de sentença homologatória de acordo de partilha, por incorrer em error in procedendo.
2. A alegação de descumprimento de obrigação estabelecida em acordo homologado judicialmente por decisão transitada em julgado autoriza a credora a exigir o seu cumprimento forçado por meio do respectivo cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento provido para anular a decisão recorrida.